Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-18.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRÁTICA DE PREÇO MAIS FAVORÁVEL AOS CLIENTES NOVOS EM DETRIMENTO DOS ANTIGOS – PROMOÇÃO – POSSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA MARGEM DE LUCRO COMO ATRATIVO DE NOVOS CLIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Tendo em vista a inexistência de vedação legal para que fornecedores de serviços promovam descontos a novos clientes, mormente preservando as

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRÁTICA DE PREÇO MAIS FAVORÁVEL AOS CLIENTES NOVOS EM DETRIMENTO DOS ANTIGOS – PROMOÇÃO – POSSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA MARGEM DE LUCRO COMO ATRATIVO DE NOVOS CLIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Tendo em vista a inexistência de vedação legal para que fornecedores de serviços promovam descontos a novos clientes, mormente preservando as condições dos contratos com os clientes que possuí, não há que se falar em prática abusiva na fixação preço para plano novo em montante menor daquele pago pelos antigos clientes, em decorrência da simples modificação de suas políticas de lucro. Inexistência de danos passíveis de composição.
- Considerando a efetiva atuação do patrono da apelada e, sendo clara a pequena de complexidade da causa, imperativo se mostra a redução dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (10% sobre o valor da causa) para R$ 1.200,00, pois se mostra condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono da apelante, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo profissional.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.